Tribunal: CARF
Processo: 10880.997510/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO SE ENCONTRA LÍQUIDO E CERTO.
Não pode ser reconhecido o crédito cuja certeza e liquidez não estão documentalmente comprovadas nos autos. Por conseqüência, não pode ser homologada a compensação tributária, cujo crédito não se encontra liquido e certo.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 249

1
248
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.997510/2009­25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.372 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S/A,
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO SE ENCONTRA
LÍQUIDO E CERTO.
Não pode ser reconhecido o crédito cuja certeza e liquidez não estão
documentalmente comprovadas nos autos. Por conseqüência, não pode ser
homologada a compensação tributária, cujo crédito não se encontra liquido e
certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997510/2009-25
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.997510/2009­25
Acórdão n.o 1402­004.372
S1­C4T2
Fl. 250

2
Convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader
Quintella.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.997510/2009­25
Acórdão n.o 1402­004.372
S1­C4T2
Fl. 251

3
Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou parcialmente improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
reconhecendo o montante de R$ 173.543,60, além do crédito que tinha sido reconhecido pelo r.
Despacho Decisório no valor de R$ 494.348,76.
A Recorrente requereu a compensação de saldo negativo de IRPJ do ano­
calendário de 2004, no valor de R$ 885.958,92, com débitos de IPI do ano de 2008.
O saldo negativo de IRPJ é composto por crédito de IRRF, estimativa de
IRPJ compensada no mês de novembro de 2003 e de pagamento indevido ou a maior relativo
ao débito da estimativa do mês de janeiro de 2004.
O v. acórdão recorrido reconheceu integralmente o crédito relativo ao IRRF
no curso do ano de 2004, reconheceu integralmente o crédito relativo a compensação do débito
da estimativa de novembro de 2003 e não reconheceu o crédito remanescente relativo ao
pagamento indevido ou a maior da estimativa de janeiro de 2004, no valor de R$ 218.066,56,
devido ter constatado em seus sistemas o seguinte:
Tem razão a interessada quanto evidencia a existência de
pagamento indevido ou a maior, no montante de R$ 218.066,56,
relativo ao débito de estimativa de IRPJ apurado em janeiro de
2004, no valor de R$ 522.753,43. Todavia, esse saldo foi
utilizado pela própria contribuinte, em 21/10/2004, para fins de
quitação,
por
meio
de
compensação
(DCOMP
no
08570.85697.211004.1.3.04­4441), da estimativa devida no mês
de setembro de 2004, no valor de R$ 239.546,12, como se vê na
cópia de tela a seguir:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.997510/2009­25
Acórdão n.o 1402­004.372
S1­C4T2
Fl. 252

4

E o crédito correspondente à quitação da estimativa de
setembro de 2004, por sua vez, foi devidamente
contemplado na análise do direito creditório sob litígio nos
presentes autos, como se vê à fl. 18:

Assim sendo, está correto o despacho decisório quando
restringiu o reconhecimento da parcela de crédito relativa
ao mês de janeiro de 2004 a R$ 522.753,43, devendo ser
declarada
improcedente
a
manifestação
de
inconformidade, nesse particular.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.997510/2009­25
Acórdão n.o 1402­004.372
S1­C4T2
Fl. 253

5
Sendo assim, a parte que se encontra em litígio é relativa ao crédito de
pagamento indevido ao a maior do débito da estimativa de janeiro de 2004, no importe de R$
218.066,56.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reprisando os fatos
ocorridos nos autos e requerendo o reconhecimento do restante do crédito relativo ao
pagamento indevido ao a maior do débito da estimativa do mês de janeiro de 2004.

É o relatório.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.997510/2009­25
Acórdão n.o 1402­004.372
S1­C4T2
Fl. 254

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

A matéria a ser julgada em sede de Recurso Voluntário cinge­se em verificar
se o crédito remanescente e não reconhecido pelo v. acórdão recorrido, relativo ao pagamento
indevido ou a maior da estimativa de janeiro de 2004, no valor de R$ 218.066,56, foi utilizado
para compensar/pagar a estimativa do mês de setembro de 2004.

Ou seja, a Recorrente fez pagamento do DARF no valor de R$ 740.819,99,
quitou o débito da estima de janeiro de 2004 no valor de R$ 522.753,43 e requereu o
reconhecimento do restante do credito relativo ao pagamento indevido ou a maior, no valor de
R$ 218.066,56.
Entretanto, a fiscalização constatou em seus sistemas que esse saldo de R$
218.066,56 foi utilizado pela própria contribuinte, em 21/10/2004, para fins de quitação, por
meio de compensação (DCOMP no 08570.85697.211004.1.3.04­4441), da estimativa devida no
mês de setembro de 2004, no valor de R$ 239.546,12.
A Recorrente, por sua vez, alega que não utilizou o montante de R$
218.066,56 para compensar o débito de estimativa do mês de setembro de 2004 e para tentar
comprovar tal afirmação colaciona em seu Recurso Voluntário tabela onde tenta demonstrar
que não utilizou o crédito remanescente para quitar a estimativa de setembro de 2004.
Ao analisar os documentos acostados aos autos, verifiquei que a Recorrente
não conseguiu comprovar que não utilizou o valor de R$ 218.066,56 para compensação do
débito de setembro de 2004.
Alias consta nos autos a informação de que tal crédito foi utilizado na
DCOMP no 08570.85697.211004.1.3.04­4441, a qual compensou o débito da estimativa do
mês de setembro de 2004.
Sendo assim, não verifico motivos para alterar o v. acórdão recorrido que
reconheceu parcialmente o crédito no valor de R$ 667.892,31.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.997510/2009­25
Acórdão n.o 1402­004.372
S1­C4T2
Fl. 255

7
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital